Tribunal: TJDFT
Processo: 0738258-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738258-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ODILON FRANCISCO DE ARAÚJO RECORRIDO: JOÃO ANTÔNIO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 139, inciso IV, e 773, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao uso do sistema de buscas SNIPER, para subsidiar a sua execução. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 44937855). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 773, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir, em especial a inexistência de elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, e nego provimento ao recurso (ID 43884608). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005